Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇAO DE CONSUMO. VOUCHERS PARA VIAGEM. AUSÊNCIA. REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo interposto para reformar a decisão proferida no plantão judicial, que indeferiu de tutela de urgência requerido na inicial, por ausência dos requisitos essenciais para sua concessão, sob o fundamento de que “não há probabilidade do direito, tendo em vista que não foi juntado o contrato que efetivamente previsse a entrega dos tickets físicos dos parques da Universal, mas apenas conversas e valores”.
3. O agravante aduz que adquiriu junto ao agravado vouchers do Parque Universal para utilização durante sua viagem com a família para Orlando – EUA, e acrescenta que o aludido ticket não lhe foi entregue na até a data da viagem, ocorrida em 30/12/2019, contrariando o pactuado entre as partes, compelindo-o a adquirir, de urgência, novos passes para desfrutar do entretenimento. Requer o fornecimento imediato dos vouchers.
4. Considerando a data da viagem, inexiste conveniência ou serventia na entrega dos vouchers nesse momento.
5. Inexistindo relevância ou urgência na fundamentação apresentada pelo agravante e, revelando-se prudente aguardar a instrução probatória na ação originária, mantém-se a decisão agravada.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.